Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009338-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDER BRAGA DO ROSARIO - CPF: 495.423.201-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

EDER BRAGA DO ROSARIO

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA

– NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES MATEMÁTICAS COMPLEXAS – POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE INDEXADORES ORDINÁRIOS POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – SUFICIÊNCIA –

CONTAGEM DOS JUROS DE MORA, MULTA MORATÓRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO PROVIDO.

Se a apuração do
quantum
exequendo não depende da utilização de modelos/operações matemáticas complexas, mas sim do cômputo de indexadores ordinários (juros de mora, multa moratória e correção monetária), desnecessária a nomeação de perito contábil, podendo o débito ser aferido por simples cálculo aritmético.

Considerando, porém, que a obrigação é composta por várias parcelas, vencidas em momentos diferentes, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada uma individualmente, em seu valor nominal original, e somadas ao final, e não sobre o valor já indexado, sob pena de incorrer no vedado
bis in idem
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

EDER BRAGA DO ROSARIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação de Cobrança

n. 1014498-85.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor
EDER BRAGA DO ROSARIO
que, à vista da certidão proveniente da Contadoria do juízo no sentido de que o referido setor não dispunha de ferramentas para a

apuração do
quantum
exequendo, nomeou o perito
João Belizario da Silva
para elaboração do laudo, fixando ainda os respectivos honorários periciais em R$ 2.500,00, a ser depositado pelo autor, ora agravante, no prazo legal.

Relata que
ajuizou ação de cobrança com vistas ao recebimento da quantia de R$ 57.473,23, decorrente do inadimplemento da operação de Crédito Parcelado no 3725169 e que em razão de inúmeras diligências negativas, o réu foi citado por edital, sendo a defensoria pública estadual designada sua curadora especial.

Narra que na resposta, a Defensoria manifestou-se pela ausência de quaisquer irregularidades na cobrança movida pelo Banco e acostou laudo pericial contábil certificando o valor exato da taxa de juros aplicada, a qual se encontrava abaixo da média do mercado, razão pela qual a ação foi julgada procedente, para a condenação do requerido a pagar ao banco credor o valor de R$ 57.473,23 atualizados a partir da citação válida.

Alega, ainda, que, insatisfeito, o agravante interpôs recurso de apelação (1014498-85.2017.8.11.0041), o qual foi provido monocraticamente por esta relatora para que os juros moratórios e a correção monetária do título em discussão incidissem a partir do inadimplemento da obrigação.

Assevera que, tendo a sentença reconhecido a exigibilidade da quantia líquida de R$57.473,23 e, tendo este juízo
ad quem
determinado o cômputo dos juros de mora e da correção monetária a partir do inadimplemento, certo é que a apuração do débito exequendo não depende de perícia, mas de simples cálculos periciais, nos termos do §2o do art.509 do CPC/15.

Aduz que, ainda que fosse exigível a liquidação por arbitramento, procedimento apontado no art. 510 do CPC/15, também dispensaria a imediata nomeação de perito.

Sustenta que, além disso, no julgamento do paradigma REsp no 1.274.466/SC, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais.

Defende, ainda, que na fase de conhecimento, o laudo apresentado pela Defensoria Pública em ID. n. 16704139 dos autos originários atestou pela regularidade dos valores cobrados pela Instituição Financeira agravante já que identificou a quantia de R$72.407,54 para a data-base 23/11/2018, valor em muito semelhante à planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença do Banco, a qual apontou um débito exequendo de R$78.597,10 para a data-base 03/09/2019, de modo que é evidente a regularidade e facilidade de confecção da memória de cálculo.

Ao fim, pugna pela suspensão liminar da decisão agravada pois, do caso contrário, o feito terá prosseguimento com adoção de um rito inadequado e excessivamente oneroso ao ora agravante, inclusive com o ônus de apresentar quesitos, contratar assistente técnico e arcar com honorários no importe de R$ 2.500,00 para realização de uma perícia que, conforme já estaria demonstrado, não se faz necessária, o que potencializaria o prejuízo financeiro experimentado até o momento.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 40826461.

Informação do juízo singular no ID. n. 45847453.

Contrarrazões no ID. n. 41247478.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

EDER BRAGA DO ROSARIO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos, e argumentos contrapostos, verifica-se plausibilidade na tese recursal.

Conforme ressai do
Demonstrativo de Operação
e do
Demonstrativo de Débito
de ID. n. 6854596 – Pág. 1/2 dos autos originais, as partes firmaram contrato de financiamento bancário a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações periódicas mensais de R$2.430,99 cada, com o vencimento da primeira parcela em 26/04/2016 e, da última, em 26/03/2020.

A inicial da ação de conhecimento narra que o agravado se tornou inadimplente a partir da
quinta
prestação, vencida em 26/08/2016.

Assim, o
Demonstrativo de Débito
de ID. n. 6854596 – Pág. 1/2 dos autos originais, demonstra que, ao apurar o valor total do débito em 14/03/2016, o banco credor já havia computado juros de mora legais (12% ao ano), correção monetária (INPC) e multa moratória de 2% a partir do vencimento de cada uma das parcelas em aberto, e das vincendas, a partir de 26/01/2017, quando as considerou vencidas antecipadamente.

Senão vejamos:

Vale aqui dizer que, no caso, a sentença sob cumprimento havia condenado o agravado a pagar o valor cobrado pelo autor, acrescido de juros a partir da citação.

No entanto, houve a correção de tais
dies a

quo
em sede recursal (RAC n 1014498-85.2017.8.11.0041, ocasião em que esta relatora decidiu por
“reformar a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios e a correção monetária do título em discussão, incidam a partir do inadimplemento da obrigação.”

Considerando, porém que a obrigação é composta por várias parcelas, vencidas em momentos diferentes, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada uma individualmente, em seu valor nominal original, e somadas ao final.

O débito exequendo deve refletir, então, o somatório dos valores da
quinta
à
décima parcela
s (vencidas entre 26/08/2016 e 26/01/2017) acrescidas de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária (INPC) e multa moratória de 2% a partir do vencimento de cada uma delas, mais o somatório do valor das parcelas vincendas, consideradas vencidas antecipadamente a partir de 26/01/2017, acrescidas dos mesmos indexadores a partir de então. Do contrário, haveria a admissão do chamado
bis in idem
, o que não é admitido no ordenamento jurídico.

Ou seja, não há, de fato, maiores dificuldades para a apuração do débito, bastando a realização de simples cálculos aritméticos.

Por essa razão, entendo absolutamente desnecessário que o
exequente
, ora recorrente, tenha de despender gastos com o pagamento de honorários periciais contábeis se para a apuração do
quantum debeatur
suficientes simples cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES – PROCESSO JÁ JULGADO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O enunciado de Súmula do STJ dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, situação que se amolda a situação em apreço.
Torna-se desnecessária a perícia contábil, ante a inexistência da complexidade da demanda, pois a revisão do contrato exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demandando apenas cálculo aritmético
. [...] (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1006994-20.2018.8.11.0000 – Relator: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, j. em 05/12/2018, publ. no DJE 12/12/2018)

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para revogar a decisão que determinou a realização de perícia técnica para a apuração do
quantum
exequendo, o que pode ser realizado por simples cálculo aritmético.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020